Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-15.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO. DANO IN RE IPSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRADAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS DEVIDOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. O protesto indevido gera o direito à compensação por danos morais, sendo, para tanto, desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados por parte da pessoa jurídica, pois são nítidos os efeitos nocivos da negativação.
2. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Assim, existindo condenação, esse deve ser o parâmetro para arbitramento.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.